Tribunal: STF
Processo: HC 69613
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
E  M E N T A:  HABEAS CORPUS - PENA DE MULTA - CONSUMAÇÃO DO
BIENIO  PRESCRICIONAL -  CP, ART.  114 -  EXTINÇÃO DA  PUNIBILIDADE -
PEDIDO DEFERIDO.
         O  bienio  prescricional,  tratando-se  da  pena  de  multa,
aplica-se  tanto as hipóteses  de prescrição da pretensão punitiva do
Estado  quanto  aos  casos   referentes  a  prescrição  da  pretensão
executoria  do Poder  Público. Interpretação  do  art. 114  do Código
Penal.